Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de filho menor, no valor correspondente a 5 salários-mínimos. 1.1. O agravante pretende a minoração do encargo alimentar para 2 salários-mínimos.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante, que, além de menor de idade, é portador de autismo.
4. Ademais, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Destaca-se, nesse sentido, a manifestação da Procuradoria de Justiça: “As necessidades do alimentando/agravado, nascido em 04/06/2014, que conta atualmente com seis anos de idade, são, em razão da menoridade, presumidas, dispensando dilação probatória. Ademais, consta dos autos de origem [...] que a criança sofre de ‘autismo’, e faz acompanhamento psiquiátrico. Assim, os alimentos, além de suprir as necessidades básicas da criança, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas necessidades essenciais à formação do alimentando, como educação, lazer, esporte, entre outros. Não se põe em dúvida que tanto o pai quanto a mãe devem prover as necessidades dos filhos menores, proporcionalmente. In casu, o agravante alega que recebe renda mensal de R$ 10.085,58. E, não consta dos autos de origem qual a renda da genitora, que é advogada [...]. Não obstante a renda que o agravante alega receber, restou comprovado que ele é sócio da empresa [...] que possui duas lojas. [...] Reduzir o valor da pensão para menos da metade do valor fixado, como pretende o agravante, significa desprezar o padrão de vida que o genitor é capaz de oferecer ao filho e não atende a natureza da obrigação, podendo inclusive causar danos irreparavéis ao menor. Por ora, o valor arbitrado em sede de liminar mostra-se razoável, ao menos neste momento processual, não devendo ser alterado [...].”.
6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser reduzida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
7. Recurso desprovido.